Tribunal: TJMT
Processo: 1046654-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046654-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO PASSARINI - CPF: 655.701.701-20 (APELADO), ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
NULIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade da notificação no procedimento administrativo ambiental que culminou na lavratura da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a simples devolução de correspondência postal com a anotação "não procurado" autoriza automaticamente a utilização da notificação por edital no processo
administrativo, sem o esgotamento das tentativas de localização do destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação "não procurado", sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.
A administração pública possui o dever de diligenciar adequadamente antes de recorrer à notificação editalícia, sendo que a simples devolução da correspondência pelos correios, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado, não autoriza o recurso imediato à intimação por edital.

5.
Ausente a notificação válida do suposto devedor, o procedimento administrativo fiscal e a CDA dele gerada mostram-se nulos, face à violação aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser rigorosamente observados em qualquer procedimento administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido. Retificação de ofício da condenação em honorários sucumbenciais para observância dos limites legais de escalonamento previstos no art. 85, § 5o, do CPC.

Tese de julgamento: "A notificação por edital no processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento das tentativas de localização do destinatário, não sendo suficiente a simples devolução postal com anotação 'não procurado' para caracterizar a impossibilidade de citação pessoal."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 120; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da
execução fiscal n.
1046654-53.2022.8.11.0041
em desfavor de
Marcelo Augusto Passarini
, acolheu a
exceção de
pré
-executividade,
para declarar a nulidade da notificação no procedimento administrativo.

E ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a higidez do processo administrativo, sustentando que a notificação do autuado foi regularmente efetuada nos termos da lei. Argumenta que a Administração Pública encaminhou o auto de infração e demais documentos via aviso de recebimento ao endereço constante nos registros ambientais, mas que em razão do retorno do envelope sem recebimento, procedeu corretamente à intimação por edital, conforme previsto no Decreto 1.986/2013.

A parte apelante sustenta que não há que se cogitar de qualquer vício de forma ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o apelado foi devidamente notificado de todos os atos processuais.

Por fim, requer subsidiariamente a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, conforme o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, argumentando com base no Tema 1255 do STF sobre a possibilidade de arbitramento equitativo quando os valores forem exorbitantes.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença que declarou a nulidade do processo administrativo.

As contrarrazões foram apresentadas
no Id.
319864357
,

pel
o não provimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade das notificações editalícias e a ocorrência das prescrições.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da
execução fiscal n.
1046654-53.2022.8.11.0041
em desfavor de
Marcelo Augusto Passarini
, acolheu a
exceção de
pré
-executividade,
para declarar a nulidade da notificação no procedimento administrativo.

A controvérsia central dos autos cinge-se à análise da regularidade das notificações realizadas no processo administrativo ambiental que culminou na lavratura da Certidão de Dívida Ativa questionada na execução fiscal, especificamente quanto à observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

No que se refere à notificação por edital,

a
jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
e dos Tribunais Superiores
tem reconhecido que a simples devolução de correspondência
postal com a anotação
"não procurado"
não autoriza automaticamente a utilização da via editalícia, sendo imprescindível que se demonstre o efetivo esgotamento das tentativas de localização do destinatário, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,
nos termos do art. 120
,
da Lei Complementar Estadual n
.
38/1995 e do art. 4o do Decreto Estadual n
.
1.986/2013
, então vigente a época.

Nesse sentido, destaca-se o precedente desta e. Corte:
"A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação 'não procurado'"
(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025).

No caso vertente, conforme registrado pelo d. Juízo
a quo
,

“
em análise do Processo Administrativo no 37286/2020, verifica-se que a intimação de notificação do Auto de Infração no 20033008/2020 foi infrutífera sob o motivo de "Não Procurado", conforme consta do processo administrativo.

Logo, sequer houve a tentativa de localização do autuado, uma vez que sequer foi procurado
”
.

Nesses termos,
após o retorno
negativo
do AR pelos Correios, não houve nenhuma tentativa de localização da executada em qualquer outro possível endereço.

A análise dos autos do processo administrativo
, assim como as próprias razões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso,
revela
que a correspondência para notificação da
parte
autuada foi devolvida
sem o seu recebimento
e
,
por este motivo, procedeu-se à notificação via edital.

Contudo, se a notificação emitida não chega ao conhecimento do intimado, a sua função de garantir a possibilidade da defesa não foi alcançada.
A simples devolução da correspondência pelos correios, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado, não autoriza, por si só, o recurso imediato à intimação por edital.

A administração pública possui o dever de diligenciar adequadamente antes de recorrer à notificação editalícia, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

Ausente a notificação válida do suposto devedor, medida indispensável para garantir o cumprimento do contraditório e da ampla defesa, o procedimento administrativo fiscal concluído e, por consequência, a CDA dele gerada, mostram-se nulos, face à violação aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser rigorosamente observados em qualquer procedimento administrativo sancionador.

A decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
encontra-se
, portanto,
em perfeita consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a matéria. O reconhecimento da nulidade do processo administrativo por vício na notificação constitui medida que se impõe
diante da flagrante
irregularidade procedimental verificada nos autos.

Por fim, q
uanto à pretensão de fixação dos honorários por equidade, a tese firmada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n
.
1.076 estabelece que tal modalidade apenas se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na espécie.

Ademais, e
mbora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1255), tal circunstância não autoriza a modificação dos critérios de fixação de honorários advocatícios até o julgamento definitivo da matéria pela Excelsa Corte, devendo prevalecer os parâmetros atualmente vigentes.

Mantenho, assim, a fixação
com fundamento no art.
85, §3o
, do CPC.

Por outro lado, a jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça firmou-se inequivocamente no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício pelo magistrado, sem que isso
configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
E
Dcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

Sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil
”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)
.

Diante de tais premissas,
no presente caso,
os honorários sucumbenciais
foram fixados pelo d. juízo
a quo

no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, deve
ndo ainda ser observada
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85, §5o, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

De ofício,
RETIFICO EM PARTE
a condenação da Fazenda Pública
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte

Marcelo Augusto Passarini,
mantendo
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico,
todavia, determinando que seja
observado os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025